Tribunal: TJES
Processo: 5009494-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009494-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONAS MARIM

AGRAVADO: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. ANULAÇÃO DE ATOS E ARQUIVAMENTO DO FEITO APARTADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO EM ESTÁGIO MAIS AVANÇADO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que, nos autos de um cumprimento provisório de sentença iniciado em 2015, chamou o feito à ordem para anular os atos processuais praticados a partir do pedido de conversão em cumprimento definitivo e determinou o arquivamento do feito. A decisão do juízo de primeiro grau fundamentou-se na existência de um novo cumprimento de sentença, protocolado em 2019 nos autos principais, e na manifestação de desinteresse formulada por novos patronos que representam parte dos exequentes. O agravante sustenta que o processo apartado está muito mais avançado, já possuindo atos de penhora e impugnação, e que seu arquivamento gera retrocesso processual de quase dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável a anulação de atos processuais e a extinção de um cumprimento provisório de sentença, que já conta com atos constritivos e defesa processada, para dar prioridade a um novo cumprimento de sentença iniciado posteriormente nos autos principais da ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O superveniente trânsito em julgado da sentença exequenda no curso do cumprimento provisório não acarreta a perda do objeto do incidente nem justifica o seu arquivamento. A lei impõe a conversão automática do procedimento provisório em definitivo.

4. O cumprimento de sentença originário (apartado) foi distribuído no ano de 2015 e possui estágio processual comprovadamente mais avançado, com a consolidação de penhora e a apresentação de impugnação pela parte executada. A execução instaurada nos autos principais iniciou-se apenas em 2019.

5. A determinação de arquivar o processo mais antigo para reiniciar a fase executiva em outro feito implica evidente retrocesso processual, violando frontalmente os princípios da celeridade, da razoável duração do processo e do aproveitamento dos atos processuais.

6. A manifestação de desinteresse no feito apartado apresentada por novos patronos, representantes de parte dos coexequentes, não tem o condão de anular os atos executivos consolidados em favor do credor originário. O procedimento mais avançado deve prevalecer para garantir a satisfação do direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O trânsito em julgado da sentença autoriza a conversão do cumprimento provisório em definitivo, com o aproveitamento integral dos atos processuais já praticados. É indevida a extinção do incidente provisório mais avançado para priorizar nova execução instaurada posteriormente nos autos principais, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 520, § 4º e art. 523.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO 55718323920188090051, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022; TJ-SP - AI: 20342355620238260000 Bebedouro, Relator.: Gilson Delgado Miranda, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009494-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JONAS MARIM

AGRAVADA:
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JONAS MARIM
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES (ID 46722765), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo nº 0025258-83.2015.8.08.0035), chamou o feito à ordem para anular todos os atos processuais praticados a partir do pedido de conversão em cumprimento definitivo (fls. 398 dos autos físicos), julgou prejudicada a impugnação apresentada pela parte executada e determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento de que o cumprimento definitivo de sentença já tramitava de forma mais avançada nos autos da ação principal.

Em suas razões recursais (ID 14273706), o agravante alega, em síntese, que:
(I)
a decisão de origem parte de premissa fática equivocada, pois o cumprimento provisório de sentença se encontra em estágio processual consideravelmente mais avançado do que os autos principais, uma vez que já possui atos de penhora efetivados e impugnação apresentada pela executada;
(II)
a determinação de arquivamento do feito apartado representa violação direta e manifesta aos princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição;
(III)
a medida adotada pelo juízo de origem despreza quase uma década de tramitação processual no incidente provisório, o que causa grande prejuízo ao credor, que vê a satisfação de seu crédito postergada de forma injustificada;
(IV)
a manifestação de desinteresse no prosseguimento do feito foi apresentada por patronos distintos (NUPRAJUR), que representam os filhos do agravante, não podendo prejudicar o andamento da execução patrocinada pelos advogados originais;
(V)
o juízo de primeiro grau pode ter sido induzido a erro por falhas na digitalização dos autos físicos, que teria omitido peças processuais relevantes que demonstram o avanço da execução apartada.

Com base nessas alegações, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão proferida no evento ID 15779619, recebendo o recurso com efeito suspensivo para obstar o arquivamento definitivo do processo de origem.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID 16213898, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente recurso reside na identificação de qual procedimento executivo deve prevalecer para a satisfação do crédito reconhecido judicialmente: se o
cumprimento provisório de sentença
iniciado no ano de 2015 em autos apartados, o qual pende de conversão em definitivo, ou se o
novo cumprimento de sentença
protocolado diretamente nos autos principais no ano de 2019.

A questão exige a análise detida do estágio processual de cada demanda para garantir a melhor aplicação do
princípio da celeridade processual
e do
aproveitamento dos atos processuais
já consolidados.

A partir da análise dos documentos anexados aos autos do recurso, nota-se que o juízo de origem fundamentou a extinção do cumprimento provisório de sentença na premissa de que os autos principais estariam em estágio processual mais avançado.

Ocorre que os elementos contidos no processo demonstram uma realidade diversa. O incidente de cumprimento provisório de sentença (processo nº 0025258-83.2015.8.08.0035) foi distribuído em outubro de 2015 e tramitou de forma regular, contando com a prática de diversos atos expropriatórios e de defesa. A própria decisão recorrida reconhece expressamente que, nos autos apartados, a parte executada já havia apresentado
impugnação ao cumprimento de sentença
.

Em contrapartida, o pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos principais (processo nº 0012141-69.2008.8.08.0035) foi protocolado apenas no ano de 2019.

Nesse contexto, a determinação judicial de arquivar o processo iniciado em 2015 para dar preferência a um procedimento iniciado quatro anos depois gera um
retrocesso processual
injustificado que vai de encontro aos
princípio
s
da economia processual
e da
razoável duração do processo
, postergando a satisfação de um crédito oriundo de fato ocorrido no ano de 2008.

O Código de Processo Civil estabelece regras claras sobre o aproveitamento dos atos quando ocorre o trânsito em julgado da decisão exequenda durante o curso do cumprimento provisório.
O procedimento provisório não perde seu objeto nem deve ser extinto; pelo contrário, ele converte-se automaticamente em definitivo, preservando-se todos os atos praticados
. A jurisprudência pátria é firme e consolidada neste exato sentido, conforme se observa nos precedentes a seguir, os quais ilustram a correta aplicação do direito ao caso concreto:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO SEM MODIFICAÇÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM DEFINITIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao regime previsto no art . 520 do CPC. 2. O superveniente trânsito em julgado da sentença exequenda, sem alteração no seu conteúdo, não acarreta a perda do objeto do cumprimento provisório, o qual, após sua conversão em definitivo, seguirá regularmente, com aproveitamento dos atos executivos já praticados, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 55718323920188090051, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Conversão em cumprimento definitivo de sentença ante o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao recurso especial interposto pela executada. Desnecessidade de nova intimação da parte devedora para pagamento voluntário, na forma do art. 523, § 1º, do CPC . Atos já praticados no cumprimento provisório de sentença são aproveitados no incidente definitivo. Incidência dos consectários previstos no art. 523, § 1º, do CPC em razão da resistência ao pagamento. Excesso de execução afastado . Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20342355620238260000 Bebedouro, Relator.: Gilson Delgado Miranda, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023)

A decisão de primeiro grau justificou a extinção do feito sob o argumento de que a parte exequente estaria agindo com torpeza ao induzir o juízo a erro com pedidos simultâneos, fundamentando-se em uma petição (ID 41227132) que indicava desinteresse no prosseguimento do feito apartado. Contudo, a análise dos autos revela que tal petição foi protocolada pelos advogados vinculados ao NUPRAJUR da Universidade Vila Velha, que passaram a atuar na defesa dos interesses específicos dos filhos do agravante. O agravante originário, Jonas Marim, permaneceu representado pelos advogados que iniciaram a execução provisória em 2015.

Assim, a manifestação de desinteresse no prosseguimento do feito por parte dos
novos patronos de parte dos credores
não tem o poder de prejudicar o andamento do cumprimento anteriormente instaurado pelo litisconsorte e anular os atos executivos e expropriatórios que já estavam consolidados em seu favor no processo de origem.

A pluralidade de partes e de procuradores não autoriza o descarte de uma execução instruída e garantida. Diante deste cenário, a decisão mais adequada para harmonizar o andamento processual é manter a validade dos atos praticados no processo nº 0025258-83.2015.8.08.0035, determinando seu prosseguimento regular, devendo o juízo de origem adotar as medidas necessárias para unificar os procedimentos de satisfação do crédito no feito que se encontra em estágio mais avançado, evitando duplicidade de constrições e assegurando o
aproveitamento integral da instrução já realizada
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos do processo nº 0025258-83.2015.8.08.0035, afastando a anulação dos atos processuais praticados após as fls. 398 dos autos físicos e garantindo o integral aproveitamento das medidas executivas e de defesa já consolidadas neste feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos do processo nº 0025258-83.2015.8.08.0035, afastando a anulação dos atos processuais praticados após as fls. 398 dos autos físicos e garantindo o integral aproveitamento das medidas executivas e de defesa já consolidadas neste feito.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR